Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705250-07.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ART'PLAN FABRICACAO E VENDA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA APELADO: MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO A parte ré apresentou a petição de ID 72372649 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Verifica-se que o acordo (ID 72372650) está assinado pelos advogados das partes, com poderes para transigir, nos termos das procurações de ID 71179303 e ID 71180070. Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 72372650 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator